Tribunal: STF
Processo: HC 94982
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-03-31
Data de publicação: 2009-03-31

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. INQUÉRITO ARQUIVADO EM RAZÃO
   DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO TRANSCURSO DO PRAZO DECADENCIAL
   PARA O OFERECIMENTO DE QUEIXA-CRIME, NO QUAL SE APURAVAM OS
   MESMOS FATOS PELOS QUAIS É PROCESSADO O PACIENTE. SENTENÇA
   EXTINTIVA DA PUNIBILIDADE QUE TRANSITOU EM JULGADO PARA A
   ACUSAÇÃO. SEGURANÇA JURÍDICA.
1. Paciente processado pelos
   mesmos fatos que foram objeto de inquérito policial arquivado
   mediante sentença transitada em julgado para a acusação, na qual
   se declarou a extinção da punibilidade pelo transcurso do prazo
   decadencial para o ajuizamento de queixa-crime, assentando que se
   tratava de crime contra as marcas (lei n. 9.279/96, art. 189), de
   iniciativa privada (lei n. 9.279/96, art. 199).
2. Prevalência
   do direito à liberdade com esteio em coisa julgada sobre o dever
   estatal de acusar. Segurança jurídica.
3. Superveniência da Lei
   n. 11.719/08, que, ao alterar o art. 397 do Código de Processo
   Penal, passou a reconhecer a extinção da punibilidade -
   independentemente de sua causa - como hipótese de absolvição
   sumária.
4. Ordem concedida.